Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E DETALHADA QUANTO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos réus contra o acórdão n 1324174 ao argumento de obscuridade, omissão e contradição. Alegam inexistência de provas e que não seria possível entender a dinâmica do acidente, o que tornaria o acórdão contrário a jurisprudência das Turmas Recursais.
2. A obscuridade atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de clareza no ato decisório sobre ponto relevante, capaz de gerar dúvidas quanto a sua compreensão, não quando o embargante alega existência do referido vício na intenção de buscar reapreciação da matéria na tentativa de obtenção de decisão favorável. Já a omissão, se revela quando não é apreciado ponto sobre o qual deveria se pronunciar, o que não ocorre no caso, já que o acórdão analisou todos os elementos de prova colacionados aos autos. A contradição, por sua vez, é evidenciada quando há proposições inconciliáveis na decisão embargada e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento, como aparenta ser o caso.
3. O acórdão abordou de forma detalhada e fundamentada as razões do convencimento quanto a responsabilidade dos réus e descreveu de forma clara a dinâmica dos fatos, inclusive com citação de precedentes das Turmas Recursais, in verbis: “Não obstante a fundamentação de que os autos estariam despidos de elementos de prova, com impossibilidade de elucidar eventual responsabilidade pelo acidente, tenho que as fotos juntadas pelas partes demonstram que o veículo dos réus deu causa à colisão ao ingressar na via preferencial sem a adoção das cautelas necessárias, inclusive com transposição da sinalização horizontal indicada na via em que trafegava. É o que se extrai da foto juntada no Id 22189717, p. 5, que aponta que o veículo dos réus não havia finalizado a manobra de ingresso na via. Precedente: Acórdão 1196009, 07083842720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Rodrigo Midlej Cardoso versus Al Coiffeur Estetica Ltda – Me. Nesse sentido o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever que o condutor que queira executar manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Assim, antes de acessar a via principal da W3-Sul pela faixa da direita, os réus deveriam se certificar quanto a presença de outros veículos na via principal, já que ingressavam de via perpendicular. Ressalte-se que as avarias causadas aos veículos corroboram com as alegações da autora de que estaria trafegando à direita da via preferencial e teve a lateral traseira atingida pelo veículo dos réus. Ressalte-se ainda que a avaria causada no veículo dos réus é pontual, portanto, compatível com o movimento de ingresso na via. Considerando que a autora/recorrente apresentou três orçamentos e que o orçamento de menor valor (R$ 4.087,00 - Id 22189719) apresenta reparos compatíveis com as avarias causadas no veículo da autora, a sentença deve ser reformada para condenar os réus a ressarcir a autora no valor indicado. Precedente: Acórdão 1276920, 07014556620198070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Fabricia Matias dos Santos versus Jose Adauto de Carvalho Junior e Iranete Matias dos Santos.”
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo dos réus quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. De fato, o que pretendem é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Por fim, cumpre alertar os embargantes que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.